Tribunal: TJMT
Processo: 1008820-50.2024.8.11.0007
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO:

1008820-50.2024.8.11.0007

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR ANO MATERIAL]

RELATOR:

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS,
EXMA. SRA.
DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMA. SRA.
DESA. MARIA EROTIDES KNEIP,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO,
EXMA. SRA.
DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), D. B. K. - CPF: 050.342.301-78 (APELADO), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO), LAWDNEYA BEATRIZ BRAZOLOTO - CPF: 046.903.911-65 (APELADO), LAWDNEYA BEATRIZ BRAZOLOTO - CPF: 046.903.911-65 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), D. B. K. - CPF: 050.342.301-78 (APELANTE), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO ADESIVO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR,
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS, ACOMPANHADO PELA 3ª VOGAL,
EXMA. SRA.
DESA. MARIA EROTIDE KNEIP, E PELO 4º VOGAL,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, VENCIDAS A 2ª VOGAL,
EXMA. SRA.
DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO, E A 1ª VOGAL,
EXMA. SRA.
DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
”
.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. APLICAÇÃO DE VACINA. ALEGADO ERRO NA ADMINISTRAÇÃO. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

I. C
aso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Alta Floresta contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposto erro na aplicação de vacina em recém-nascido, condenando ao pagamento de R$ 31.892,27 por danos materiais e R$ 20.000,00 por danos morais. Apelação adesiva da parte autora pleiteando majoração da indenização moral para R$ 50.000,00.

II. Q
uestão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade da sentença por violação ao princípio da congruência; (
ii
) analisar a configuração de responsabilidade civil objetiva do Município pela aplicação da vacina; (
iii
) definir se estão presentes os requisitos para ressarcimento das despesas médicas particulares e indenização por danos morais.

III. R
azões de decidir

3. A fundamentação da sentença não viola o princípio da congruência, pois se manteve dentro dos limites da causa de pedir ao reconhecer a imperícia na aplicação da vacina, abrangendo diferentes aspectos da conduta alegada.

4. A responsabilidade civil objetiva do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da CF/88, exige demonstração de conduta, dano e nexo causal.

5. Os relatórios médicos constantes nos autos apenas indicam a possibilidade de que a vacinação tenha sido a porta de entrada da infecção, sem apresentar certeza científica inequívoca.

6. O ônus probatório do nexo causal compete ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, e não foi devidamente cumprido.

7. Não há prova de negativa injustificada ou insuficiência do serviço público de saúde que justifique o atendimento particular,
razão pela qual não se configuram os requisitos para o ressarcimento das despesas médicas.

8. Ante a improcedência dos pedidos, resta prejudicado o recurso adesivo da parte autora quanto à majoração da indenização moral.

IV. D
ispositivo e tese

9. Recurso do Município provido. Pedido inicial improcedente. Recurso adesivo prejudicado.

Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade civil objetiva do Estado exige a comprovação inequívoca do nexo causal entre a conduta do agente público e o dano alegado. 2. A ausência de prova científica segura sobre a origem da infecção impede a condenação estatal. 3. O ressarcimento de despesas médicas particulares pelo Poder Público exige comprovação de urgência, negativa injustificada ou insuficiência do serviço público de saúde.".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC,
arts
. 373, I, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp n. 1552430 PR 2015/0217822-2, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, T1 - Primeira Turma, j. 4.3.2024; TJMT, RI n. 1016774-62.2024.8.11.0003, Rel. Walter Pereira De Souza, Primeira Turma Recursal, j. 28.3.2025.

R
E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
e
Apelação Cível Adesiva
interpostas em ação indenizatória de danos materiais.

O requerente narra que, em 23.2.2024, foi levado ao Posto de Saúde da Família para aplicação das vacinas BCG e Hepatite B. Três dias após a vacinação, a criança apresentou dor intensa no braço direito, febre, choro intenso e inchaço no local da aplicação. Ao procurar novamente o posto de saúde, foi dispensado com prescrição de antialérgico. Posteriormente, em consulta médica particular, foi diagnosticada osteomielite hematogênica aguda, necessitando procedimento cirúrgico. Pleiteia indenização por danos materiais no valor de R$ 31.892,27 e danos morais no montante de R$ 100.000,00.

A sentença julgou procedentes os pedidos, condenando o requerido ao pagamento de R$ 31.892,27 a título de danos materiais e R$ 20.000,00 por danos morais, fundamentando que houve imperícia na aplicação da vacina, seja pelo local incorreto da aplicação seja pela falta de adequada higienização, causando contaminação bacteriana e posterior osteomielite.

O Município de Alta Floresta interpôs recurso de apelação sustentando preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio da congruência, argumentando que a fundamentação se baseou em fato não alegado na inicial. No mérito, alega ausência de prova técnica pericial, inexistência de culpa municipal, que a opção pelo tratamento privado decorreu de mera liberalidade, e inexistência de dano moral.

A parte requerente interpôs recurso de apelação adesivo requerendo majoração da indenização por danos morais para R$ 50.000,00, argumentando que o valor fixado não observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nas contrarrazões ao recurso principal, o requerente refuta a alegação de nulidade, sustenta a suficiência probatória e a configuração dos
danos materiais e morais. Nas contrarrazões ao recurso adesivo, o Município defende a manutenção do valor ou exclusão da indenização por danos morais.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento da apelação municipal e provimento do recurso adesivo para majoração dos danos morais para R$ 50.000,00.

É o relatório.

SUTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO HUMBERTO CASTAGNA
,
OAB/SP 392
.
568
.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. MARCELO CAETANO VACCHIANO (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

(
PRELIMINAR - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA)

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
dos recursos, uma vez que foram interpostos tempestivamente por partes legítimas e constituem instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

Preliminar - Alegação de nulidade da sentença por violação ao princípio da congruência

O apelante sustenta nulidade da sentença argumentando que o juízo fundamentou a condenação em falta de assepsia, fato não alegado na inicial, violando o princípio da congruência.

A preliminar não merece acolhimento.

O princípio da congruência determina que a decisão judicial deve observar os limites da causa de pedir e dos pedidos formulados. Contudo, não impede que o julgador, dentro dos fatos narrados, identifique diferentes aspectos de uma mesma conduta ilícita.

Na espécie, a petição inicial narrou imperícia na aplicação da vacina BCG, aplicação em local incorreto e desenvolvimento de quadro infeccioso. A fundamentação judicial, ao mencionar a falta de adequada higienização como aspecto da imperícia, não extrapolou os limites da causa de pedir, mas analisou diferentes facetas da mesma conduta negligente alegada.

Ademais, na impugnação à contestação, o próprio autor mencionou diversas vezes que a aplicação se deu de forma incorreta. O uso da expressão alternativa na sentença não comprometeu o contraditório, pois ambas as hipóteses foram objeto de ampla discussão processual e integram o conceito de imperícia na aplicação vacinal.

Rejeito
a preliminar.

V O T O (MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS
(RELATOR):

Nexo causal e suficiência probatória

A pretensão autoral é a responsabilização do Município pela suposta falha de um de seus agentes na aplicação da vacina BCG.

O jurista JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO, ao traçar a evolução histórica da responsabilidade civil do Estado, leciona que:

"Na metade do século XIX, a ideia que prevaleceu no mundo ocidental era a de que o Estado não tinha qualquer responsabilidade pelos atos praticados por seus agentes. A solução era muito rigorosa para com os particulares em geral, mas obedecia às reais condições políticas da época. O denominado Estado Liberal tinha limitada a sua atuação (...), de modo que a doutrina de sua irresponsabilidade constituía mero corolário da figuração política de afastamento e da equivocada isenção que o Poder Público assumia àquela época. (...) A noção de que o Estado era o ente todo-poderoso confundida com a velha teoria da intangibilidade do soberano e que o tornava insuscetível de causar dano e ser responsável foi substituída pela do Estado de Direito, segundo a qual deveriam ser a ele atribuídos os direitos e deveres comuns às pessoas jurídicas. (...) A teoria foi consagrada pela doutrina clássica de PAUL DUEZ, segundo a qual o lesado não precisaria identificar o agente estatal causador do dano. Bastava-lhe comprovar o mau funcionamento do serviço público, mesmo que fosse impossível apontar o agente que o provocou. A doutrina, então, cognominou o fato como culpa anônima ou falta do serviço. (...) Foi com lastro em fundamentos de ordem política e jurídica que os Estados modernos passaram a adotar a teoria da responsabilidade objetiva no direito público. (...) Diante disso, passou-se a considerar que, por ser mais poderoso, o Estado teria que arcar com um risco natural decorrente de suas numerosas atividades: à maior quantidade de poderia haveria de corresponder um risco maior.
Surge, então, a teoria do risco administrativo, como fundamento da responsabilidade objetiva do Estado (...)" (CARVALHO FILHO, José dos Santos, Manual de Direito Administrativo, 26ª Ed., São Paulo: Atlas, 2013, pp. 550-553).

A responsabilidade do Ente Estatal, deste modo, com a transmutação do Estado Liberal para o Estado Social de Direito, mitigou o viés subjetivo (lastreado na culpa do agente) dando relevo para um foco objetivo (teoria do risco administrativo), de modo a exigir da Administração a estrita observância das regras de conduta a que estava submetida, sob pena de, em caso de ato desvirtuado de legalidade e causador de um dano, ser compelida ao ressarcimento do prejuízo ocasionado, independentemente da voluntariedade de seu agente. Esta, inclusive, foi a linha adotada pela Carta Magna (art. 37, § 6º, da CF/88):

“Art. 37. (...)

(...)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

O dispositivo é comentado por YUSSEF SAHID CAHALI (Responsabilidade Civil do Estado, 2ª Edição, São Paulo: Malheiros, pág. 485):

“Tendo a Constituição da República de 1988 (a exemplo das anteriores) adotado a teoria da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas indicadas em seu art. 37, § 6º, a que bastaria o nexo de causalidade entre o dano e a ação ou omissão do ente público ou privado prestador de serviço público, mostra-se, em princípio,
despicienda qualquer averiguação do dolo ou da culpa por parte de seus agentes, por desnecessária a sua prova.”

O desenvolvimento teórico contemporâneo consolidou a necessidade de tratamento diferenciado para a responsabilidade administrativa oriunda de ações ou omissões estatais. Nas primeiras, a responsabilização opera de forma imediata e prescinde de análise subjetiva, bastando a verificação do liame causal e da existência do prejuízo, independentemente da intenção ou consciência do agente. Nas segundas, torna-se imprescindível agregar aos requisitos tradicionais a existência de "obrigação legal específica de intervenção estatal", conhecido na doutrina francesa como
faute

du

service
, demandando-se a apuração de conduta omissiva ao menos negligente, caracterizadora de ilicitude administrativa.

Na espécie sob análise, caracteriza-se a atribuição da falha em uma ação de um agente do Poder Público (aplicação incorreta da vacina BCG), evidenciando-se, portanto, responsabilização civil estatal sob a perspectiva objetiva.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem o seguinte entendimento a respeito da responsabilidade:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO/TRATAMENTO MÉDICO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DA UNIÃO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. EVENTO DANOSO OCORRIDO EM HOSPITAL PARTICULAR, EM TRATAMENTO REALIZADO NO SUS. PROVIMENTO NEGADO. 1. É pacífico o entendimento na Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça de que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem
responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, facultando-se à parte autora o ajuizamento da ação contra um dos entes isolados ou conjuntamente.
2. Em relação à pretensão indenizatória por erro médico em serviço prestado pelo SUS (Sistema Único de Saúde), esta Corte Superior de Justiça tem o entendimento de que é objetiva a responsabilidade dos entes públicos vinculados ao profissional, o que dispensa a demonstração de culpa ou dolo.
3. Hipótese em que a moldura fática delineada nas instâncias ordinárias indica a ocorrência de erro médico/falta de prestação de serviço de saúde a criança em hospital particular, em atendimento realizado no SUS. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ,
AgInt
no REsp n. 1552430 PR 2015/0217822-2, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, T1 - Primeira Turma, j. 4.3.2024)

Sob essa ótica, para que se configure a responsabilidade da Administração Pública, faz-se necessária a comprovação cumulativa dos seguintes elementos: (i) conduta, (
ii
) dano e (
iii
) nexo causal.

É incontroverso nos autos a ocorrência do dano (osteomielite hematogênica no recém-nascido) e da conduta (aplicação das vacinas BCG e Hepatite B no posto de saúde municipal). O ponto controvertido central reside na existência de nexo causal entre a aplicação da vacina e o desenvolvimento da infecção.

O relatório médico da pediatra Dra. Iracy Álvares Barbeiro (Id de origem 171109309), embora mencione que a
"[...] lesão BCG não se posiciona no local correto, está acima do preconizado pelas normas de vacinação."
, não estabelece com a necessária certeza científica a relação causal entre a aplicação supostamente incorreta e o desenvolvimento da osteomielite.

Mais relevante ainda, considerando as provas produzidas e apontadas na sentença, é o relatório do ortopedista Dr. Alberto B. Schneider no Id de origem 171109308, que efetivamente tratou a criança, o qual afirma que
"A porta de entrada para a osteomielite
pode
estar relacionada com a aplicação e/ou reação vacinal como facilitadora."
. O uso do termo "pode"
denota
mera possibilidade, não constituindo juízo de certeza científica suficiente para estabelecer o nexo causal.

O autor sustenta em suas contrarrazões que o depoimento da médica pediatra Dra. Iracy seria suficiente para comprovar o nexo causal, argumentando que
"[...] detém conhecimento técnico que supre qualquer perícia médica"
. Tal argumentação não prospera por diversas razões de ordem técnica e processual.

Primeiramente, é fundamental distinguir entre prova testemunhal e prova pericial. A testemunha, ainda que possua conhecimento técnico, depõe sobre fatos que presenciou ou dos quais teve conhecimento, enquanto o perito examina tecnicamente a questão controvertida com imparcialidade e método científico. No caso em análise, a Dra. Iracy atuou como médica assistente da criança, não como perita imparcial, o que compromete a objetividade de suas conclusões.

Em segundo lugar, a própria pediatra reconheceu em seu depoimento as limitações de sua especialidade para o caso concreto. Quando questionada sobre a necessidade de encaminhamento para especialista, foi categórica:
"Precisava de um ortopedista cirurgião né. A gente tem lá em Sinop o Dr. Alberto, orientei a família e conversei o caso com o Dr. Alberto e passei o caso e ele assumiu o caso."
. Tal declaração evidencia que a própria médica reconheceu não possuir a especialização necessária para tratar infecções ósseas, encaminhando o caso para o ortopedista especializado.

Ademais, o depoimento da pediatra apresenta inconsistências técnicas relevantes. Embora afirme categoricamente que a aplicação em local incorreto teria causado a osteomielite, não explica cientificamente como uma aplicação intradérmica ligeiramente deslocada poderia gerar uma infecção óssea grave. A medicina baseada em evidências exige demonstração científica de mecanismos causais, não apenas opiniões pessoais, ainda que de profissionais qualificados.

O depoimento da pediatra contrasta frontalmente com a avaliação do ortopedista que efetivamente tratou o caso. Enquanto a Dra. Iracy afirma que a aplicação incorreta causou a infecção, o Dr. Alberto B. Schneider, especialista na área, utiliza linguagem cautelosa ao mencionar que a vacinação
"pode"
ter sido a porta de entrada, sem estabelecer relação causal definitiva.

Esta divergência é tecnicamente relevante, pois o ortopedista possui especialização específica em infecções ósseas e foi quem efetivamente examinou, diagnosticou e tratou a osteomielite. Sua avaliação técnica, portanto, possui maior peso científico que a opinião da pediatra, que reconhecidamente encaminhou o caso por não possuir a especialização necessária.

As testemunhas arroladas pelo Município contradizem a tese de que a aplicação em local ligeiramente deslocado seria suficiente para causar infecção grave. A técnica de enfermagem Marlene Rosa de Arruda da Conceição, quando questionada sobre eventual aplicação "um pouquinho pro lado", foi categórica:
"Não, a única coisa que pode acontecer se ela for um pouquinho de um lado ou
pro
outro ela não vai ficar central, ela vai ficar
descentral
. Só isso seria a diferença."
.

A enfermeira Laura Fraga Carrijo corroborou esse entendimento, afirmando que
"desde que ela seja na via intradérmica, não tem chance de acontecer nada"
.

Ainda que se considerasse a lesão da BCG como porta de entrada da infecção, não há nos autos qualquer comprovação de quando a contaminação ocorreu, como ocorreu ou quem foi o responsável por ela. A mera aplicação de vacina, que necessariamente envolve perfuração da pele, cria uma porta de entrada natural no organismo, mas isso não implica automaticamente em responsabilidade do aplicador por eventual infecção posterior.

A osteomielite hematogênica pode ter múltiplas causas e portas de entrada. Existem diversas outras possíveis vias de contaminação, como infecções das vias aéreas superiores, pequenas lesões cutâneas ou manipulação inadequada do local da vacinação pelos cuidadores.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, compete ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito. Tratando-se de responsabilidade objetiva é imprescindível a demonstração não apenas da conduta e do dano, mas também do nexo causal de forma inequívoca.

No caso em análise, cabia ao requerente demonstrar que a inadequação na aplicação da vacina foi a causa determinante da osteomielite desenvolvida. Esse elemento não foi satisfatoriamente comprovado.

Os elementos probatórios apresentam apenas possibilidades e suposições, sem a necessária certeza exigida para a responsabilização civil.

Assim, não tendo a parte autora se desincumbido satisfatoriamente de seu ônus probatório quanto ao nexo causal, impõe-se o provimento do recurso neste ponto para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Danos materiais

Neste ponto também assiste razão ao apelante.

É de conhecimento deste julgador o entendimento jurisprudencial de que é possível o ressarcimento de despesas médicas particulares pelo Poder Público. Contudo, é necessário comprovar cumulativamente: quadro de urgência ou emergência que justifique o imediato atendimento particular e demonstração da negativa injustificada de tratamento médico pelo Sistema Público de Saúde ou a inexistência ou insuficiência do serviço público.

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS E OUTRO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL E MORAL. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS PARTICULARES EM RAZÃO DE CIRURGIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA NEGATIVA DE ATENDIMENTO PELO SUS. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA NÃO COMPROVADAS. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1- O direito ao ressarcimento de despesas médicas particulares pelo Poder Público está condicionado à comprovação cumulativa dos seguintes requisitos: - quadro de urgência ou emergência que justifique o imediato atendimento particular; - demonstração da negativa (injustificada) de tratamento médico pelo Sistema Público de Saúde ou a inexistência ou, - a insuficiência do serviço público.
2- Exceto nos casos em que a situação fática seja impeditiva (como o efetivo risco de morte, por
exemplo), a realização do tratamento na via particular deve ser precedida de ação judicial, com pedido de tutela de urgência, submetendo-se o ressarcimento da despesa ao julgamento de mérito. 3- Não se afigura, no caso concreto, um fato excepcional qualificado capaz de suplantar a necessidade de submissão aos procedimentos de regulação do SUS e atrair a responsabilidade civil estatal, a ponto, de forma açodada, procurar uma rede particular de saúde. 4- Dever de reparar por dano material e moral não caracterizado. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95
c.c
. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95
c.c
. art. 85, § 3º, I e §4º, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 6.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

(TJMT, RI n. 1016774-62.2024.8.11.0003, Rel. Walter Pereira De Souza, Primeira Turma Recursal, j. 28.3.2025) (Destaquei)

No caso em exame, embora tenha sido demonstrada a urgência do quadro, não restou comprovada a negativa injustificada ou a inexistência e insuficiência do serviço público.

A pediatra que afirmou em juízo não haver ortopedista pediátrico do sistema público de saúde na semana dos fatos atende exclusivamente na rede privada, não possuindo conhecimento técnico sobre a estrutura do sistema público local. Não há nos autos protocolo de solicitação de atendimento junto à Central de Regulação nem negativa expressa do ente público.

A mera escolha pelo atendimento privado, ainda que em situação de urgência, sem a prévia tentativa de utilização do sistema público ou comprovação de sua inadequação, não autoriza o ressarcimento pretendido.

O argumento das contrarrazões no sentido de que a urgência justificaria a dispensa de protocolo junto ao sistema público não encontra respaldo na jurisprudência, que exige a demonstração concreta da impossibilidade de atendimento pela rede pública.

APELAÇÃO ADESIVA DO REQUERENTE

O recurso adesivo interposto pelo requerente pleiteia, em suma, a majoração da indenização por danos morais de R$ 20.000,00 para R$ 50.000,00.

Contudo, ante o provimento do recurso principal do Município de Alta Floresta e o consequente julgamento de improcedência dos pedidos iniciais, resta prejudicado o pedido de majoração dos danos morais.

Redistribuição dos ônus sucumbenciais

Considerando a improcedência dos pedidos iniciais, necessário redistribuir os ônus sucumbenciais.

A parte autora ficará responsável pelas custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, considerando que não há mais condenação.

Imperioso observar, contudo, eventual deferimento da justiça gratuita a parte requerente, o que suspenderia a exigibilidade das custas e honorários, nos termos do art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Município de Alta Floresta para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Fica
prejudicado o recurso da parte requerente.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO
RAMOS PAIVA ZANOLO (2ª VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
(1ª VOGAL
CONVOCADA
):

A
guardo
o pedido de vista.

SESSÃO DE 24 DE OUTUBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O VISTA

(
PRELIMINAR - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA)

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (
2ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos
de
Apelação
Cível e Apelação Cível Adesiva
interpostos, respectivamente, pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
e por
D.B.K.
, representado por sua genitora, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais.

A criança D.B.K., representada por sua genitora, ajuizou a ação indenizatória alegando que foi submetido à aplicação das vacinas BCG e Hepatite B em posto de saúde municipal em 23/02/2024 e, em razão de imperícia do profissional de saúde na aplicação das vacinas, desenvolveu quadro de osteomielite hematogênica, necessitando de procedimento cirúrgico de urgência.

Pleiteou a condenação do Município de Alta Floresta ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$100.000,00
e por
danos materiais no valor de R$31.892,27.

O Juízo
a quo
concluiu pela responsabilidade civil do ente público, seja pela aplicação da vacina no local incorreto, seja pela falta de adequada higienização do local da aplicação, que teria ocasionado a contaminação por bactéria e a posterior osteomielite hematogênica aguda, configurando a responsabilidade do Município em indenizar.

Fundamentou a sentença nos depoimentos das testemunhas, especialmente da médica pediatra e da enfermeira do posto de saúde, que confirmaram o quadro de dor intensa e inchaço no local da aplicação da vacina. Concluiu que as lesões físicas sofridas pelo autor, além de violarem sua integridade física, violaram seu patrimônio imaterial, configurando os danos morais.

Em razão disso, condenou o Município ao pagamento de R$ 31.892,27 (trinta e um mil, oitocentos e noventa e dois reais e vinte e sete centavos) a título de danos materiais e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais.

Nas razões recursais, o Município de Alta Floresta, em preliminar, alega nulidade da sentença por violação ao princípio da congruência, argumentando que o juízo reconheceu a ocorrência de erro na vacinação decorrente de suposta falta de assepsia do local, hipótese não levantada na petição inicial, bem como não delimitou com precisão se a culpa do Município seria decorrente da falta de higienização do local ou da aplicação da vacina em local incorreto.

No mérito, aduz que não há nos autos prova pericial médica que ateste o nexo causal entre a aplicação da vacina e o desenvolvimento da osteomielite no bebê, sustentando que o depoimento prestado pela médica pediatra não pode substituir prova técnica.

Afirma que o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que não foram apresentadas provas de que foi realizada a devida
assepsia
do local da vacina, ou mesmo que o autor buscou orientações junto ao Posto de Saúde no prazo de 3 (três) dias após a aplicação da vacina.

Argumenta que o autor optou pelo atendimento na rede privada por mera liberalidade, sem tentar obter tratamento na rede pública, inexistindo nos autos qualquer relatório médico que comprove a urgência no procedimento cirúrgico realizado ou a falta de profissional capacitado na rede pública.

Destaca que não foi comprovada a imperícia na aplicação da vacina ou assepsia no local da vacinação, bem como não houve demonstração conclusiva da relação causal entre a aplicação da vacinação e a infecção bacteriana ou qualquer negativa municipal quanto ao fornecimento do tratamento médico pelo SUS.

Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença ou, alternativamente, reformá-la para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, o autor, em recurso adesivo, sustenta que o valor fixado a título de danos morais é irrisório, não observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as circunstâncias do caso concreto. Requer o provimento do recurso adesivo para majorar o valor da indenização por danos morais para o patamar mínimo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

Preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio da congruência

O Município defende a nulidade da sentença ao argumento de que o juízo reconheceu a ocorrência de erro na vacinação decorrente de suposta falta de assepsia do local, hipótese não levantada na petição inicial, bem como não delimitou com precisão se a culpa do Município seria decorrente da falta de higienização do local ou da aplicação da vacina em local incorreto.

Todavia, razão não lhe assiste.

Extrai-se da petição inicial que o pedido indenizatório tem como causa de pedir a imperícia do profissional de saúde na aplicação da vacina BCG no autor, o que teria resultado no desenvolvimento de quadro de osteomielite hematogênica.

Assim, não há falar-se em incongruência na sentença, se Juízo menciona a falta de adequada higienização e falha na aplicação da vacina como aspecto da imperícia.

Com essas considerações, acompanho o relator para rejeitar a preliminar.

V O T O VISTA (MÉRITO
)

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (2ª VOGAL):

Quanto ao mérito, peço vênia ao douto Relator para abrir divergência no tocante à presença dos requisitos da responsabilidade civil do Município.

Trata-se de ação ajuizada contra o Poder Público, imputando a responsabilidade civil ao ente público pelo quadro de infecção (osteomielite hematogênica) que a criança apresentou logo após ser vacinada em posto de saúde da rede municipal, na data de 23/2/2024, que levou à necessidade de procedimento cirúrgico de urgência.

Nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público, em se tratando de atos comissivos de seus agentes, é objetiva, com base na teoria do risco administrativo, desde que presentes os seguintes requisitos: a) existência de um dano; b) ação ou omissão administrativa; c) ocorrência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa; e d) ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

No caso, é incontroverso que foi realizada vacinação na criança (recém-nascido) em posto de saúde municipal, havendo a ação de agente público, como também restou comprovada a ocorrência de dano, consubstanciado em quadro de infecção, diagnosticada como osteomielite, levando à necessidade de procedimento cirúrgico no recém-nascido.

A controvérsia entre as partes se refere ao nexo causal, pois o Município Apelante alega que não foi comprovado que houve imperícia do agente público que aplicou a vacina, tampouco que a infecção foi causada pela vacinação.

Com relação à ausência de comprovação de imperícia no ato da vacinação pelo agente público, conforme já delineado no parágrafo anterior, a responsabilidade civil pessoas jurídicas de direito público, pelos atos que seus agentes, prepostos ou contratados praticam nessa qualidade, é objetiva, dispensando a prova do dolo ou culpa pelas condutas comissivas lesivas.

Portanto, é descabida a discussão, em relação ao autor da ação, se houve culpa ou dolo do agente, bastando a demonstração do nexo causal.

No caso, as provas produzidas nos autos demonstram que o
quadro de osteomielite hematogênica que acometeu o autor, teve como causa a aplicação da vacina BCG no PSF do Município.

O histórico da criança, constantes dos autos, demonstra que apenas três dias após a vacina o recém-nascido apresentava inchaço no ombro, choro intenso, principalmente na movimentação, formação de pústula e aparecimento de um gânglio linfático.

A pediatra que atendeu o autor relatou tais ocorrências, além de observar que “
a lesão de BCG não se posiciona no local correto,
esta
acima do preconizado pelas normas da vacinação
”.

Consta do relatório médico da pediatra
Dra. Iracy Álvares Barbeiro
(Id de origem 171109309), narrando
que
poucos dias após a vacinação o autor
“retornou para acompanhamento realizada a vacina da BCG no PSF, com história de 3 dias após a vacina o RN apresentou choro intenso, ombro edemaciado, choro na movimentação de SMD, formação de pústula, aparecimento de gânglio linfático axilar direito, lesão de BCG não se posiciona no local correto, está acima do preconizado pelas normas da vacinação, faço
tipóia
deixando MSD flexionado com melhora do choro”.

A referida médica pediatra foi ouvida pelo juízo de primeiro grau a declarou que “
a infecção que acometeu o autor teve uma causa externa, ou seja, uma porta de entrada, sendo decorrente de algum erro na aplicação ou inadequada sepse no local da aplicação.”

Além disso, esclareceu que a vacina BCG foi aplicada um pouco acima do local adequado (“acima do deltoide”), mais próxima do ombro, servindo, desta forma, como local de entrada da bactéria causadora da osteomielite.

Além disso, no dia 24 de março de 2024 a criança precisou de cirurgia urgente no braço em que foi aplicada a vacina, devido a osteomielite hematogênica aguda. Portanto, a única causa plausível para a entrada da bactéria é o ato da vacinação.

Para corroborar o depoimento da médica pediatra que atendeu a criança três dias após a vacinação, já com quadro infeccioso no braço em que foi aplicada a vacina, no Id 295808426 foi juntado o relatório do médico ortopedista Dr. Alberto B. Schneider, afirmando que “
desenvolveu linfonodomegalia inflamatória direita dois dias após o procedimento
” e que “
a porta de entrada para a osteomielite pode estar relacionada com a aplicação e/ou reação vacinal como facilitadora”
(Id de origem 171109308).

Importante ressaltar que é notório que medicina não é uma ciência exata. Trabalha-se com probabilidades, e, portanto, a afirmação do médico que operou a criança deve ser interpretada à luz das possibilidades de que o evento vacinação seja uma porta de entrada para a infecção, no caso, osteomielite.

Destaca-se que na fotografia juntada com a inicial, Id 295808432, vê-se o bebê autor, com o bracinho direito, no local onde foi aplicada a vacina, com pústula, e poucos centímetros acima o corte da cirurgia a que foi submetido.

Portanto, à míngua da demonstração de qualquer outro ferimento que tenha configurado a porta de entrada para a bactéria, conclui-se que a vacinação foi a causa da infecção.

Destaca-se que o Ministério da Saúde, no Manual de Vigilância Epidemiológica de Eventos Adversos Pós-Vacinação, 4ª edição atualizada, versão 2025, disponível na página eletrônica do Ministério da Saúde, na página 123, traz estudo sobre a vacina BCG, conceituando que “
A vacina BCG é aplicada por via intradérmica e provoca
primoinfecção
artificial. Essa infecção por bacilos com virulência atenuada tem como objetivo desenvolver uma resposta imune específica que permita controlar uma infecção ulterior, causada por bacilos selvagens.”,
portanto, não há dúvida, cientificamente, de que pode ser a porta de entrada para uma infecção.

Prosseguindo, referido manual, na página 124, descreve que: “
a Vacina BCG liofilizada, após diluição com solução de cloreto de sódico e completa homogeneização, é aplicada por via intradérmica na dose indicada, na inserção inferior do músculo deltoide do braço direito
.”

No item 9.5,
pagina
125, que trata dos eventos adversos de tal vacina, são descritas as manifestações adversas locais e regionais mais frequentes no item 9.5.1., e, ao final, é feita a observação de que os efeitos adversos locais e regionais “
podem, em alguns casos, decorrer de técnica incorreta de administração da vacina
.”

E a médica pediatra que atendeu o recém-nascido três dias após a aplicação, relatou e confirmou em juízo a aplicação em desconformidade com o manual de vacinação em relação ao local em que foi administrada a vacina no bracinho do recém-nascido.

No item 9.5.2, página 126, o manual traz a observação sobre lesões que ultrapassam o local de vacinação,
“podendo acometer pele e linfonodos à distância,
sistema osteoarticular
e vísceras um ou mais órgãos
.”

Dessa forma, o que ocorreu no caso em tela é previsto no manual oficial do Ministério da Saúde em relação à vacina BCG, não podendo ser ignorado que um recém-nascido tem sistema imunológico frágil, tanto que é submetido
à
uma cartilha de vacinas para que possa ter imunidade para tais doenças e, por esta fragilidade, mais suscetível de ser acometido por infecções causadas por bactérias em caso de ser oportunizada a entrada de tais bactérias, como no caso da lesão pela vacina.

Neste ponto, ressalta-se que o art. 375 do Código de Processo Civil dispõe que o juiz aplicará as regras de experiência comum, implicando, na formação do convencimento, além das provas apresentadas pelas partes, na utilização do conhecimento geral da sociedade, que no caso, refere-se à fragilidade de um bebê, à facilidade com que pode ser acometido por infecções diante desta fragilidade e nos inúmeros casos de crianças de inflamação e infecção no local em que é aplicada a vacina.

Por todas essas razões, a prova produzida nos autos, aliada às regras de experiência comum, são mais que suficientes para demonstrar o nexo causal entre a administração da vacina o acometimento de osteomielite no bebê.

Observa-se que inclusive a Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, também considerou que o conjunto probatório configura o nexo de causalidade, destacando-se o seguinte trecho do parecer:

“As testemunhas arroladas pelo Município não foram uniformes. A técnica de enfermagem Marlene afirmou que a aplicação foi normal. Contudo, a enfermeira Laura, chefe do posto de saúde e testemunha do Município, confirmou que a mãe retornou com o bebê apresentando dor intensa, inchaço e que o local da aplicação da vacina estava deslocado. Embora tenha tentado justificar o deslocamento como irrelevante, essa admissão, associada ao diagnóstico médico e à ausência de outras causas identificadas, reforça o vínculo entre a conduta da administração pública e o dano. A alegação de que o pequeno deslocamento não causaria osteomielite carece de respaldo técnico e não é suficiente para afastar as provas produzidas. A ausência de prova pericial não impede o convencimento judicial quando outros elementos probatórios são robustos. Relatórios médicos e depoimentos de profissionais da saúde, especialmente da pediatra responsável pelo atendimento de urgência, são suficientes para demonstrar o nexo entre a aplicação inadequada da vacina e a infecção subsequente. As hipóteses alternativas levantadas pelo Município, como infecção por fatores do parto ou pré-natais, não foram comprovadas, tampouco explicam o fato de que o outro braço vacinado da criança permaneceu saudável.”

Cita-se julgado em caso análogo:

"Responsabilidade Civil do Estado. Danos materiais e morais. Autora submetida à vacina tríplice e
anti-pólio
, causando-lhe graves sequelas físicas, afetando sua qualidade de vida. Nexo causal configurado. Alegada imprevisibilidade da reação que não pode ser considerada como excludente. Responsabilidade do Estado pela modalidade do risco administrativo. Inteligência do art. 37, § 6, da CF. Danos materiais comprovados e dano moral estabelecido consideradas as circunstâncias do evento danoso e da vítima. Sentença reformada. Recurso provido." (TJSP - Apelação n. 9140540-38.2006.8.26.0000. Desembargador Rel. José Santana. 8a Câmara de Direito Público.
DJe
: 15.09.2010)

No tocante aos danos morais, o recurso do Município também não merece acolhimento, tendo em vista que o bebê, conforme relatado pela médica pediatra, apresentava choro intenso, revelando dor, e foi submetido, em tenra idade, a um procedimento cirúrgico, situação que inquestionavelmente causou sofrimento.

Por fim, o Município questiona o dano material, alegando que não foi demonstrado urgência e foi opção da família a realização da cirurgia na rede privada.

Neste ponto, é de se ressaltar que a família, com um bebê em tenra idade, apresentando uma infecção aguda, conforme consta do relatório do ortopedista, estava sendo atendida somente por enfermeiras da rede municipal e, ao procurar uma médica pediatra, que inclusive pôs uma
tipóia
no bracinho do bebê devido à dor intensa manifestada ao movimentar o membro, esta diagnosticou a presença de infecção e encaminhou a outro médico, que imediatamente, após a realização de exames de imagem e laboratoriais, realizou a cirurgia.

Por óbvio que se o caso não fosse de urgência, os médicos que atenderam o bebê não recomendariam a imediata realização de cirurgia numa criança de poucos dias de vida, frágil e com infecção aguda.

A urgência, pois, decorre da própria forma como se deram os fatos.

O Município questiona a declaração da médica pediatra de que não havia, naqueles dias, médico ortopedista capacitado no Município (rede pública) e que encaminhou para o médico com a especialidade em Sinop, onde o bebê foi operado.

Contudo, não traz qualquer prova de que naqueles dias, havia médico na rede Municipal, com a especialidade para realizar a cirurgia no bebê.

Assim, não desconstituiu a afirmação da médica pediatra que atendeu a criança, relatou o caso e ainda depôs em juízo.

Não há, pois, que se falar em escolha da família pela rede privada, mas sim a realização da cirurgia do bebê na rede privada pela urgência do caso e impossibilidade de realização imediata da cirurgia no município de Alta Floresta.

APELAÇÃO ADESIVA

Em relação ao
quantum
, deve o julgador pautar-se pelo bom-senso, moderação e prudência, analisando cada caso concreto, de acordo com o seu livre convencimento, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, não pode tornar-se fonte de lucro, distinguindo cada caso concreto, em observância aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ponderada a situação concreta dos autos, sem perder de vista a extensão dos danos infligidos ao autor, afigura-se razoável majorar o valor da indenização para R$50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos morais.

Destaca-se que neste mesmo sentido é o parecer da Procuradoria Geral de Justiça: “
Em comparação, a situação de Daniel
Brazoloto

Knecht
, que sofreu infecção grave, foi
submetido
a cirurgia em idade extremamente vulnerável e passou por intenso sofrimento, justifica a fixação de indenização superior ao montante inicialmente arbitrado. Ainda que não haja sequelas permanentes, o impacto físico e emocional, tanto na criança quanto na família, é suficiente para justificar a majoração.”

O valor do débito deverá ser acrescido de juros moratórios desde o evento danoso (Súmula nº 54/STJ), e correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula nº 362/STJ), por se tratar de responsabilidade civil extracontratual, devendo ser aplicada a taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional n. 113/2021, vedada a cumulação com outro índice de correção ou de juros de mora.

Ante o exposto:

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação do Município. Por consequência, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC; e

DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação adesiva interposto pelo autor, a fim de majorar o valor da indenização por danos morais para R$50.000,00 (cinquenta mil reais), devendo ser corrigido pela taxa SELIC desde o evento danoso (data da aplicação da vacina)
.

É como voto.

V O T O
(PRELIMINAR E MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

Peço vênia ao e. Relator para acompanhar o voto da 2ª Vogal.

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (PRESIDENTE
SEM SUBSTITUIÇÃO LEGAL
):

Em razão da divergência, o julgamento, prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

(
PRELIMINAR - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3ª VOGAL CONVOCADA):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos de Apelação Cível e Apelação

Cível Adesiva
interpostos, respectivamente, pelo Município de Alta

Floresta e por Daniel
Brazoloto

Knecht
, representado por sua genitora
Lawdneya
Beatriz
Brazoloto

Knecht
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais.

Na origem, a genitora do menor narra que, em 23 de

fevereiro de 2024, este foi submetido, em posto de saúde municipal, à aplicação das vacinas BCG e Hepatite B, após o que desenvolveu quadro de osteomielite hematogênica aguda no braço direito, em razão de suposto erro de técnica ou de assepsia na aplicação da vacina, o que resultou em procedimento cirúrgico de urgência e prolongado tratamento médico.

Pugnou, assim, pela condenação do Município de Alta

Floresta ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 31.892,27, correspondentes a despesas médicas e hospitalares) e indenização por danos morais (R$ 100.000,00).

O Juízo
a quo
, após a instrução processual, concluiu

pela responsabilidade civil do ente público e julgou procedentes os pedidos, condenando o Município a pagar:

-
R$ 31.892,27 (trinta e um mil, oitocentos e noventa e dois reais e vinte e sete centavos), a título de danos materiais;

-
R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
à
título de danos morais.

Inconformado, o Município interpôs apelação,

sustentando, em preliminar, nulidade da sentença por violação ao princípio da congruência, e, no mérito, ausência de prova pericial idônea para demonstrar o nexo causal entre a vacinação e a infecção, além de impugnar o valor da indenização moral e a condenação em danos materiais.

Por sua vez, o autor interpôs recurso adesivo, buscando

a majoração da indenização moral para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em razão da gravidade do sofrimento e das circunstâncias do caso concreto.

Distribuídos os autos, o eminente Relator, Des. Jones

Gattass Dias, proferiu voto dando provimento ao recurso do Município, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de inexistência de prova conclusiva acerca do nexo causal entre a vacinação e a infecção, julgando prejudicado o recurso adesivo.

Na sequência, a 2ª Vogal, Desa.
Vandymara
Galvão

Ramos Paiva
Zanolo
, abriu divergência, para negar provimento ao recurso do Município e dar provimento ao recurso adesivo, majorando os danos morais para R$ 50.000,00, entendendo suficiente o conjunto probatório formado por relatórios médicos e depoimentos de profissionais de saúde para comprovar o nexo causal e a falha técnica na aplicação da vacina.

A 1ª Vogal, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, acompanhou internamente a divergência.

Diante do resultado não unânime (2 x 1), determinou-se a aplicação da técnica de julgamento ampliado, nos termos do art. 942 do Código de Processo Civil e art. 23-A do Regimento Interno deste

Tribunal, prosseguindo-se o julgamento com a convocação de novos

Desembargadores.

Após detida análise dos autos e dos votos já proferidos,

acompanho integralmente o eminente Relator, cujos fundamentos reproduzem, com precisão, o correto alcance da responsabilidade civil do Estado e o ônus probatório que recai sobre a parte autora em casos que envolvem alegação de erro técnico ou falha na prestação de serviço público de saúde.

Preliminar - Violação ao princípio da congruência

A preliminar de nulidade da sentença não merece prosperar.

O Juízo de origem examinou a controvérsia dentro dos limites da causa de pedir, que versava sobre erro técnico na aplicação da vacina BCG, circunstância que, por si só, abrange a higidez do procedimento e a técnica de aplicação.

A menção, na sentença, à suposta "falta de assepsia"

não constitui inovação, mas apenas aspecto técnico do mesmo núcleo fático já alegado na inicial. Portanto, não há falar em decisão extra ou ultra petita, razão pela qual rejeito a preliminar.

V O T O
(
MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3ª VOGAL CONVOCADA):

Ausência de comprovação do nexo causal e necessidade de prova pericial

No mérito, verifico que a controvérsia central reside na

existência ou não de nexo causal entre a aplicação da vacina e a infecção

que acometeu o menor.

É certo que a responsabilidade civil do Estado é

objetiva, conforme o art. 37, § 6°, da Constituição Federal. Todavia, para sua configuração, impõe-se a presença cumulativa dos seguintes elementos:

(i) a conduta comissiva ou omissiva do agente público; (
ii
) o dano; e (
iii
) o nexo causal entre a conduta administrativa e o resultado lesivo.

Sem a demonstração segura de que o evento danoso

decorreu de falha do serviço público, a responsabilidade do Estado não se concretiza.

No caso concreto, conquanto comprovado o dano

(infecção e posterior intervenção cirúrgica), não há prova técnica apta a vincular a infecção à conduta do agente público. Os documentos médicos acostados aos autos são expressos em termos de possibilidade - "pode estar relacionada à vacinação", "possivelmente decorrente da aplicação" -, o que não constitui conclusão científica, mas mera hipótese de correlação temporal.

Ademais, as testemunhas ouvidas, embora

profissionais da área da saúde, não participaram do ato vacinal, limitando-se a reproduzir percepções clínicas posteriores. Suas declarações, embora relevantes, não suprem a necessidade de prova pericial, notadamente em matéria que envolve relação médico-sanitarista complexa e exigente de conhecimento técnico especializado.

Cumpre registrar que a prova pericial não foi requerida

pela parte autora, que, embora ciente da pertinência da perícia médica, optou por não produzir a prova, assumindo o risco processual de não comprovar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é

pacífica no sentido de que, mesmo sob o regime da responsabilidade objetiva, não se presume o nexo causal, devendo a parte autora demonstrar que o dano resultou de atuação estatal defeituosa.

Precedente:

"Com efeito, para a caracterização da responsabilidade civil, antes de tudo, há de existir e estar comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta comissiva ou omissiva do agente e afastada qualquer das causas excludentes do nexo causal, tais como a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o caso fortuito ou a força maior, por exemplo"
(REsp
1615971/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, terceira turma, julgado em 27/09/2016,
DJe
07/10/2016)

No caso, o acervo probatório evidencia apenas uma

re
lação temporal entre a vacinação e a infecção, mas não há prova
científica
que estabeleça relação etiológica entre o ato da aplicação e a
os
te
omelite
subsequente. A ausência de perícia inviabiliza, assim, o
re
conhecimento
do nexo de causalidade - elemento essencial para caracterizar a responsabilidade estatal.

Cumpre enfatizar que não se pode transformar a

responsabilidade objetiva em presunção absoluta de culpa do Estado, sob pena de se admitir indenização fundada em conjecturas, o que afrontaria os princípios da legalidade e da segurança jurídica.

Por tais razões, correto o entendimento do eminente

Relator ao concluir que não restou demonstrado o nexo causal entre a conduta da Administração e o resultado danoso.

Danos materiais e morais

A inexistência do dever de indenizar, por ausência de

nexo causal, reflete-se necessariamente nos pedidos indenizatórios.

Ainda que se reconhecesse o sofrimento do menor e da família, a responsabilidade civil não pode se apoiar em juízos de probabilidade.

De igual modo, os danos materiais não encontram

amparo, uma vez que não foi comprovada negativa de atendimento pela rede pública de saúde, nem situação emergencial que justificasse o custeio de tratamento particular, não sendo possível transferir ao erário despesas assumidas por mera liberalidade.

Ante o exposto, pedindo vênia à divergência,

acompanho integralmente o voto do eminente Relator, Des. Jones Gattass Dias, para
DAR PROVIMENTO
à Apelação Cível interposta pelo Município de Alta Floresta, reformando integralmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação indenizatória; e
JULGAR PREJUDICADO
o Recurso Adesivo interposto pela parte autora.

É como voto.

V O T O

(
PRELIMINAR

E MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (4º VOGAL CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA (MT)
e de recurso adesivo interposto por
D. B. K.
contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Alta Floresta (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais n. 1008820-50.2024.8.11.0007, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 31.892,27 (trinta e um mil, oitocentos e noventa e dois reais e vinte e sete centavos), a título de reembolso com despesas médicas, e de indenização por danos morais, no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O i. Relator, Des. Jones
Gattas
Dias, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA (MT) para reformar a sentença, por conseguinte, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em decorrência, julgou prejudicado o recurso adesivo interposto por D. B. K., o qual visava à majoração dos danos morais.

A i. Segunda Vogal, Desa.
Vandymara
G. R. Paiva
Zanolo
, em judicioso voto, abriu divergência para negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA (MT). De outro lado, deu provimento ao recurso adesivo interposto por D. B. K. para majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo acompanhada pela i. Primeira Vogal, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em saber se restou configurado o nexo causal entre o evento danoso (surgimento de quadro de
osteomielite
em recém-nascido) e a conduta atribuída à Administração (alegação de imperícia na aplicação de vacina “BCG”) para caracterizar a responsabilidade civil e o dever de indenizar pelos danos extrapatrimoniais alegados.

No caso, o i. Desembargador Relator, ao assentar que “
ainda que se considerasse a lesão da BCG como porta de entrada da infecção, não há nos autos qualquer comprovação de quando a contaminação ocorreu, como ocorreu ou quem foi o responsável por ela. A mera aplicação de vacina, que necessariamente envolve perfuração da pele, cria uma porta de entrada natural no organismo, mas isso não implica automaticamente em responsabilidade do aplicador por eventual infecção posterior
”, baseou-se nas provas documentais e testemunhais produzidas no juízo de origem.

Nesse contexto, a condenação do Município não se apresenta admissível, porquanto importaria transformar o ente público em “segurador universal”.

Dessa forma, peço vênia à divergência inaugurada pela i. Segunda Vogal, Desa.
Vandymara
G. R. Paiva
Zanolo
, para acompanhar o voto proferido pelo i. Relator, Des. Jones
Gattas
Dias, dando provimento ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA (MT) para reformar a sentença, por conseguinte, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como julgar prejudicado o recurso adesivo interposto por D. B. K., o qual visava à majoração dos danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025